Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de alteração de aposentadoria da Sra. Zenaide do Socorro Santos Bayma, ex-servidora da Justiça Federal de 1o e 2o Graus da 1a Região/DF, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 260, §§ 1o e 4o, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de alteração de aposentadoria da Sra. Zenaide do Socorro Santos Bayma (CPF XXX.641.693-XX), concedendo o registro correspondente, com a ressalva de que não há mais o pagamento irregular cumulativo de vencimento de GRG, GADF e quintos, conforme contracheque atualizado acostado aos autos (peça 2); 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.3. arquivar os presentes autos.